Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717135-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA MARANHAO MONTEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA MARANHÃO MONTEIRO contra a decisão proferida sob o ID 192233824 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0701228-18.2024.8.07.0014, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, pela qual o Juízo da Vara Cível do Guará indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretendia compelir a ré a custear o procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, sob o fundamento de ausência da probabilidade do direito, ante o caráter eletivo do procedimento. Nos termos da r. decisão de ID 58554112, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para impor à parte agravada a obrigação de autorizar a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, nos termos do pedido médico constante no ID 186159637 dos autos de origem, com todo o material necessário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. A agravante peticionou (ID 59396384), em caráter de urgência, para noticiar que o agravado não cumpriu a tutela recursal deferida por esta Relatoria. Postula a aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) desde 16/05/2024 até 20/05/2024, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), e até o limite da mesma e, caso haja continuidade do descumprimento, a majoração do teto desta ou aplicação de outras medidas necessárias para que haja o cumprimento da decisão. Determinada a intimação pessoal da agravada, por oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial do processo de origem, para cumprimento da tutela recursal, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar do cumprimento do mandado, com a disponibilização do tratamento prescrito à agravante (ID 59414517) o mandado foi cumprido em 22/05/2024 (ID 59437563). Sobreveio nos autos nova petição da parte agravante sob o ID 59573163, pela qual a recorrente reiterou o pedido de aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) desde 16/05/2024 até 24/05/2024, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ante a renitência no cumprimento da decisão. Não houve qualquer manifestação da agravada quanto ao cumprimento da decisão, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 59575321. É o relatório. Em relação às astreintes, o Código de Processo Civil, no seu artigo 536, caput, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária, a qual tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Referida modalidade de coerção encontra amparo nos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Ademais, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 706, consolidou a tese de que (a) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Por conta de sua natureza inibitória, as astreintes devem ser arbitradas com o objeto de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida e devem ser fixadas em percentual razoável e proporcional a fim de evitar o descumprimento de ordem judicial, representando um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, mas sem configurar enriquecimento ilícito da parte adversa. O artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao magistrado que modifique o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente, o que ocorreu na situação analisada nos autos. Isso porque, apesar de a parte agravada ter sido intimada, em 22/05/2024 (ID 59437563), por Oficial de Justiça, para cumprimento da tutela recursal, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a contar do cumprimento do mandado, com a disponibilização do tratamento prescrito à agravante, não houve qualquer manifestação da agravada quanto ao cumprimento da decisão, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 59575321. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os pedidos contidos no ID 59573163 para impor à parte agravada a obrigação de autorizar a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco e a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, nos termos do pedido médico constante do ID 186159637 dos autos de origem, com todo o material necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados de sua intimação pessoal, por Oficial de Justiça, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 16:32:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora